Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-15.2022.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003135-15.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA VIEIRA CAMPOS - CPF: 467.721.701-72 (APELADO), DIEGO VIEIRA CAMPOS - CPF: 029.161.641-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o RAC no 1003135-15.2022.8.11.0013, manejado pela ora embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito, bem como coagindo o consumidor a adimplir dívida inexigível, restando configurado o dever de indenizar.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por conta de débito prescrito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.”
(Id. 200900677)

Em suas razões, de Id. 201977182, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que não houve a negativação do nome da parte embargada, bem como se trata de mera cobrança, portanto, ausente o dever de indenizar
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que não houve a negativação do nome do consumidor, vez que se trata de mera cobrança pela plataforma “SERASA LIMPA NOME”, não havendo se falar no dever de indenizar.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara a tese aqui levantada.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

No caso em apreço, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp n. 2.088.100/SP,3aTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar são os precedentes desta Câmara Julgadora em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SERASA LIMPA NOME -COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.” (N.U 1031334-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (N.U 1005004-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante disso, a anotação de dívida prescrita no "Serasa Limpa Nome" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, a sentença merece reforma para declarar inexigível a dívida prescrita descrita na inicial.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a requerida colocou o nome da parte autora na plataforma "Serasa Limpa Nome".

A plataforma "Serasa Limpa Nome", é uma ferramenta utilizada para verificar a condição econômica da parte para a realização de transações financeiras.

Consoante já delineado acima, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito, bem como coagindo o consumidor a adimplir dívida inexigível.

Com efeito, atento ao novo entendimento do STJ quanto à impossibilidade da cobrança judicial e extrajudicial de débito prescrito, tenho que a anotação na aludida plataforma é fato gerador de dano moral ante a cobrança de dívida prescrita, uma vez que a reputação da consumidora é atingida, bem como demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida inexigível, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024